Tribunal: TJES
Processo: 5004872-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004872-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA POLONINI FERREIRA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundamentada no art. 525, § 1º, VII, do CPC, somente admite alegações de causas modificativas ou extintivas da obrigação quando supervenientes à sentença. A alegação genérica de insuficiência de recursos financeiros não configura, por si só, causa jurídica extintiva ou impeditiva da obrigação executada. Trata-se de circunstância subjetiva que não afasta a exigibilidade do título executivo judicial.

2. Não houve nos autos comprovação de fato novo superveniente à sentença que justificasse a modificação ou extinção da obrigação dos agravantes na qualidade de avalistas.

3. A obrigação decorrente de aval em Nota de Crédito Rural é autônoma e solidária, não conferindo ao avalista o benefício de ordem, nos termos do art. 899 do Código Civil.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004872-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARIA POLONINI FERREIRA E OUTRO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Inicialmente, registro que os agravantes se encontram amparados pelo benefício da justiça gratuita. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

In casu
, cinge-se a controvérsia em aferir se merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos ora agravantes.

Com efeito, é de se rememorar que o recurso de agravo de instrumento comporta cognição estrita, limitada à aferição da legalidade da decisão interlocutória objurgada, não se prestando à rediscussão do mérito da demanda originária, tampouco à apreciação de matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido.

Na hipótese dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi embasada na alegada impossibilidade de arcar
“com o pagamento como devedores solidários/avalistas, pois são idosos com
sérios problemas de saúde e sua renda é insuficiente para adimplemento da obrigação”,
invocando
,
para tanto, o disposto no art. 525, §1º, VII, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a alegação, em sede de impugnação, de causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença. Veja-se a redação do mencionado dispositivo:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Não obstante, o juízo
a quo
rejeitou referida impugnação sob o fundamento de que os executados não lograram êxito em demonstrar vício na formação do
quantum
exequendo ou irregularidade nos parâmetros utilizados para o cálculo do débito

(id 40332293).

Apesar dos esforços dos recorrentes, não vislumbro motivo para o reparo da decisão impugnada. Explico.

Analisando detidamente este caderno processual eletrônico, os agravantes não aportaram aos autos qualquer documentação apta a embasar as suas alegações acerca da incapacidade financeira superveniente, tampouco comprovação de fato novo, juridicamente relevante, apto a configurar causa extintiva ou modificativa da obrigação, na forma exigida pelo dispositivo legal invocado.

Ressalte-se, ainda, que a alegação genérica de insuficiência de recursos financeiros não se amolda à hipótese prevista no art. 525, §1º, VII, do CPC, porquanto não configura causa jurídica extintiva, novatória ou impeditiva do crédito exequendo, mas apenas circunstância subjetiva dos devedores, que não elide, por si só, a exigibilidade do título executivo judicial.

Ademais, a obrigação em discussão decorre da inadimplência relativa à Nota de Crédito Rural nº 40/00876-2, da qual os agravantes figuram como avalistas e, dessa forma, equiparam-se ao devedor, pois,
“se tratando de aval, a obrigação é autônoma em relação ao sacador e solidária apenas no pagamento, não conferindo ao avalista o benefício de ordem, por ser adstrito à fiança, a teor do art. 899 do Código Civil.”
(TJES, Apelação Cível nº 0023247-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018).

Por conseguinte, não tendo os agravantes comprovado fato novo superveniente à sentença que modifique ou extinga a obrigação executada, nos moldes do art. 525, §1º, VII, do CPC, revela-se irrepreensível o pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Destarte, ausente vício ou ilegalidade na decisão guerreada, impõe-se sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento da douta relatoria.